Tribunal: STF
Processo: ARE 1347137
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FRETE. BASE DE CÁLCULO. DECRETO Nº 3.048, DE 1999 E PORTARIA MPAS Nº 1.135, DE 2001. AFASTAMENTO POR ACÓRDÃO ANTERIOR. REFORMATIO IN PEJUS. ANULAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REJULGAMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, I, alínea "a"; 150, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ocorre que, analisando novamente a legalidade da tributação, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça na decisão que anulou o acórdão anterior, tenho que o artigo 201, § 4º, do Decreto nº 3.048, de 1999, e a Portaria MPAS nº 1.135, de 2001, não afrontam o princípio da legalidade, pois apenas esclarecem em que consiste a remuneração do trabalhador autônomo, sobre a qual deve incidir a contribuição previdenciária prevista no inciso III do artigo 22 da Lei nº 8.212, de 1991. Esta é, com efeito, a orientação predominante na Corte Especial e em ambas as turmas especializadas em matéria tributária do Superior Tribunal de Justiça (STJ): 



    (...)



    Por outro lado, julgados recentes de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal (STF), alterando posicionamento anterior, têm assentado que a controvérsia aqui tratada é de pura legalidade, não tendo índole constitucional: 



    (...)



     



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. “Indenização por liberalidade”. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.211.572/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/9/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente